Tribunal: STF
Processo: HC 184742
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Fernando Pereira dos Santos e outra, advogados, em benefício de Eduardo Romão Dias Santana, contra decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.12.2019, não conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 121.360:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por EDUARDO ROMÃO DIAS SANTANA contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Depreende-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, na forma tentada.
    A defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal de origem, o qual denegou a ordem em v. acórdão com a seguinte ementa:
    ‘HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE DA CONDUTA – MODUS OPERANDI – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA (…)
    Decido.
    Requer o Recorrente, em síntese, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    No entanto, a alegação é insuscetível de conhecimento, pois verifica-se que o presente Recurso em habeas Corpus consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que o tema ora ventilado já foi objeto de análise pela Quinta turma, por ocasião do julgamento do HC n. 547.685/MG, em 05/12/2019, ao qual não conheceu do Habeas corpus.
    Sob tal contexto, torna-se inviável o conhecimento do Recurso em habeas corpus no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo. (…)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, não conheço do presente Recurso em habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam não ter sido analisada a possibilidade de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas e que a constrição da liberdade teria sido determinada apenas com base na gravidade abstrata do delito de tentativa de homicídio imputado.
    Assinalam que “o Paciente é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa, é casado, e NUNCA teve qualquer envolvimento no mundo do crime. 
    Noutro norte, os fatos são controvertidos e as testemunhas oculares dos fatos demonstraram que o Paciente somente tomou a atitude após ser agredido e que logo após desistiu da empreitada – não havendo nos autos nenhum elemento concreto de que demonstre a necessidade da decretação da prisão preventiva do injustiçado. 
    É amplamente visível que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para manter o Paciente sob vigilância, longe do cárcere, sem envolvimento com o mundo do crime.
    Desta feita, a fundamentação apresentada para a negativa do benefício pleiteado pelo Paciente é inconsistente. Não há elementos concretos, mais uma vez, que permitam concluir que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal”.
    Ressaltam que o paciente estaria no “cárcere há mais de seis meses, sem previsão de quando será findado o seu processo, notadamente pela situação de pandemia vivenciada por todos”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “1 – SEJA CONCEDIDA A ORDEM LIMINAR, INCLUSIVE, DE OFÍCIO, PARA RECONHECER O CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DETERMINAR A SOLTURA IMEDIATA DO PACIENTE. 
    2 - ALTERNATIVAMENTE, ainda em se de liminar, inclusive de ofício, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois o caso concreto demonstra a desnecessidade da mantença do paciente no cárcere provisório.
    3 – ALTERNATIVAMENTE, seja reanalisada ou determinada a reanalise dos pressupostos da prisão preventiva com fundamento na nova lei anticrime. Requer que no mérito SEJA MANTIDA A DECISÃO LIMINAR CONCESSIVA DA ORDEM de Habeas Corpus para manter o paciente definitivamente em liberdade até decisão final no feito principal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 121.360.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. As questões suscitadas pelo impetrante na inicial não foram apreciadas na decisão impugnada neste habeas corpus, pela qual não conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 121.360 por ser reiteração do Habeas Corpus n. 547.685, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 5.12.2019.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia para concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, em 12.10.2019, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, tipificado nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal.
    Consta da denúncia que o paciente “consciente e voluntariamente, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Weberton Pereira Martins, golpeando-o com uma faca pelas costas, assumindo o risco de produzir o resultado, só não consumando o evento morte por circunstâncias alheias à sua vontade”.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “(...) Colhe-se dos autos que o autuado foi detido em estado de flagrância, após tentar contra a vida da vítima Weberton Pereira Martins com um golpe de faca, sendo ouvido no respectivo auto, na seqüência legal, o condutor, testemunhas e o conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos.
    (…) ao autuado é imputada a prática do crime previsto no artigo 121, § 22, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, cujo preceito secundário prescreve pena privativa de liberdade bem superior a 04 (quatro) anos, de forma que está preenchido o requisito previsto no art. 313,1, do CPP.
    A existência do crime e indícios suficientes de autoria restam demonstrados pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pela própria confissão do autuado.
    O autuado afirma que estava em uma festa e durante uma conversa a vítima desferiu um tapa em seu rosto, pegou em seu queixo e o empurrou, sendo necessário a intervenção de seus amigos para separar a briga. Aduz que se dirigiu até sua residência, se apoderou de uma faca de aproximadamente dez centímetros e retornou para festa. Informou que viu a vítima novamente e ficou muito nervoso, vindo a desferir uma facada contra a vítima, na região das costas, na altura do rim. Relata que não tinha intenção de matar a vítima e que pegou a faca em sua residência porque ficou com medo que a vítima voltasse a lhe agredir.
    Assim, pela documentação carreada, constato que há prova da materialidade e Indícios suficientes de que a autoria delitiva do crime de tentativa homicídio (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, CP) deve ser imputado ao autuado Eduardo Romão Dias Santana.
    Quanto aos fundamentos da prisão, é certo que o simples clamor público não é suficiente para a decretação da prisão preventiva. Igualmente, a gravidade in abstrato do delito não impõe tal consequência.
    Todavia, tenho que no caso em apreço, a necessidade da segregação cautelar se faz presente, pois constato a presença do fumus comissi delicti e do periculum in mora, diante da gravidade concreta do delito doloso contra a vida, cuja pena supera o patamar de 04 anos, pela forma como foi cometido, demonstrando desvalor à vida.
    Em uma análise perfunctória dos elementos de informação colhidos até o momento, tem-se que o autuado, após uma suposta briga com a vítima, após o calor da discussão, foi até sua casa e se apoderou de uma faca, demonstrando premeditação e, tão logo visualizou a vítima ao retornar para a festa, lesionou a vítima com o instrumento ofensivo que portava, cessando as agressões apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.
    Neste contexto primário de elementos de informação, tem-se que o autuado apresentou comportamento extremamente agressivo e premeditado.
    A periculosidade do agente resta demonstrada através do modo como agiu, sem qualquer destemor ou censura, apresentando extremo desvalor à vida humana e descrédito às normas de pacificação social.
    Assim, quanto ao periculum libertatis, evidencia-se a necessidade da segregação cautelar do acusado para resguardo da ordem pública, entendida esta como sinônimo de paz social. Ora, delitos dessa jaez, cometidos com desprezo à vida humana, ensejam maior reprovação.
    Ressalto que a prisão cautelar com base no resguardo da ordem pública visa evitar que o agente permaneça delinquindo no decorrer da persecução penal, evitando-se distúrbios e intranquilidade no meio social, ao mesmo tempo em que resguarda à integridade física e psicológica das testemunhas e vítimas, e via de consequência assegura a credibilidade das instituições no meio social, como mecanismo eficaz de repressão delitiva.
    Saliento que não há qualquer incompatibilidade entre a segregação cautelar e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, que veda, em verdade, a antecipação dos efeitos da sentença, não produzindo interferência alguma em sede de análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva.
    Assim, entendo estarem presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que é a única forma de garantir a ordem pública e a paz social.
    Em virtude das próprias peculiaridades que envolvem as condutas dos autuados, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão apontadas no art. 319 do CPP se apresentam inadequadas e insuficientes, pois levo em conta a periculosidade do autuado e o malefício social causado por suas condutas”.
    7. As instâncias competentes consideraram presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2017).
    8. A “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora